Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702310-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: EUGENIA MACHADO DOS SANTOS DECISÃO Nada a prover quanto ao requerimento de revogação do pedido liminar apresentado pela parte Agravada nas contrarrazões (id. 23511713), uma vez que a resposta ao recurso não é o instrumento adequado para se insurgir contra decisão que concedeu pleito liminar. Eventual irresignação deve ser aviada mediante instrumento processual cabível na espécie. Intimem-se. Após, tornem conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora